Tribunal: CARF
Processo: 10348.726275/2021-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.726275/2021-32
ACÓRDÃO
2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
CABIMENTO.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao
crédito apto a extinguir a obrigação tributária. É legítima a glosa quando
indevida a compensação.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
CRÉDITOS
DE
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
RFB.
IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a
existência de expressa proibição legal à compensação de débitos de
contribuições
previdenciárias
com
créditos
de
outros
tributos
administrados pelas RFB, no caso, créditos de PIS/COFINS.
DOUTRINAS. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários ou
jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS E COFINS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição para o PIS e
Cofins com as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e àquelas instituídas a
título de substituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de compensação não homologada, declarada em GFIP, relativa ao
período de apuração 01/2017 a 07/2018.
Tudo, conforme Despacho Decisório de fls. 155-179.
IMPUGNAÇÃO Cientificado, o contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, fls. 186-193, asseverando, em apertada síntese:
1 – Não existe vedação legal ou infralegal à compensação cruzada de créditos
tributários federais com débitos previdenciários. Prevalece, no caso, a incidência
da sistemática de compensação prevista no art. 74, da Lei no 9.430/96.
2 – Afirma:
...a determinação de não aplicabilidade do art. 74, da Lei no 9.430/96, aos créditos
apurados a título de contribuições previdenciárias, significa, tão somente, que os
créditos de contribuições previdenciárias podem ser compensados desde que
observados os requisitos previstos no art. 89, da Lei no 8.212/91, e arts. 41 e 56,
da Instrução Normativa RFB no 1.300/12...
3 – Não realizou compensação(vedada) de créditos previdenciários com qualquer
tributo. Ao contrário, fez a compensação de débitos de contribuições
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
3
previdenciárias com créditos tributários da contribuição ao PIS e COFINS,
submetidos à sistemática estabelecida pelo art. 74, da Lei no 9.430/96,
administrados pelo mesmo Órgão Administrador dos débitos, como dispõe a Lei
11.457/07.
4 – Não existe restrição imposta por lei ou ato regulamentar que impeça a
compensação de créditos tributários com débitos de contribuições previdenciárias.
Ao final, conclui e requer:
Diante de todo o exposto, conforme sustentado na presente Manifestação de
Inconformidade, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem
imperiosas para a correta percepção da verdade material e/ou de eventual
juntada de documentação complementar, requer se digne Vossa Senhoria
reformar o r. despacho decisório guerreado, com a consequente homologação
das compensações declaradas pela Recorrente, extinguindo-se o crédito tributário
nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório do contribuinte, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
CABIMENTO.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito
apto a extinguir a obrigação tributária. É legítima a glosa quando indevida a
compensação.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS
DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a existência de
expressa proibição legal à compensação de débitos de contribuições
previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB, in casu,
créditos de PIS/COFINS.
DOUTRINAS. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser observados os
entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia
normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A empresa apresentou recurso voluntário tempestivo nas folhas 262/274, com as
mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
4

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
A controvérsia reside na possibilidade de a recorrente promover a compensação de
débitos de contribuições previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB,
no caso, créditos de PIS/COFINS, competências de 01/2017 a 07/2018, sem a observância das
regras estabelecidas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/07, que foi introduzido pela Lei no
13.670/2018
O art. 170 do CTN dispõe que, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A recorrente entende que à época das compensações realizadas, inexistia qualquer
vedação legal ou infralegal à compensação cruzada de créditos tributários federais com débitos
previdenciários, prevalecendo, nessa hipótese, a incidência plena da sistemática de compensação
prevista no art. 74, da Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
A Lei 9.430/96, de fato, autoriza a compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Ocorre que
quando da entrada em vigência da lei, a contribuição previdenciária não era contribuição
administrada pela Receita Federal.
Somente com a publicação da Lei 11.457/2007, que criou a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, passou, a contribuição previdenciária, a ser administrada pela Receita. No
entanto, mesmo com a unificação, a própria Lei no seu § único do artigo 26, vedava a
compensação:
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
Restava, então, os termos e condições para a compensação da contribuição
previdenciária com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive com a necessária comunicação entre os sistemas da RFB com a GFIP, conforme previsão
legal, pois, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991, as “contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
5
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
A Lei no 13.670, de 2018 revogou o parágrafo único do artigo 74 da Lei 11.457/2007,
ressaltando o seguinte;
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para a
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do e Social com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do e Social para
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Foi somente a partir da IN RFB n. 1.810/2018 que os regimes jurídicos de
compensação tributária (créditos fazendários e previdenciários) foram unificados, permitindo que
a compensação entre ambos pudesse se dar.
Neste sentido, entendo que não merece reparos a decisão de piso, a qual adoto
como razões de decidir, reproduzindo-a abaixo:
DA COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. GLOSA.
Ao que se extrai do Despacho Decisório, fls. 155-179, as compensações declaradas
em GFIP foram glosadas, considerando que o crédito utilizado deveria decorrer de
pagamentos ou recolhimentos indevidos ou a maior das próprias contribuições
previdenciárias, não se admitindo a compensação com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme
determina o artigo 89 da Lei n° 8.212/1991.
A Impugnante alega que não existe vedação legal ou infralegal à compensação
cruzada de créditos tributários federais com débitos previdenciários. Realizou
compensação de débitos de contribuições previdenciárias com créditos tributários
da contribuição ao PIS e COFINS, submetidos à sistemática estabelecida pelo art.
74, da Lei no 9.430/96, administrados pelo mesmo Órgão Administrador dos
débitos, como dispõe a Lei 11.457/07.
Determina o mencionado artigo 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
6
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)Por seu turno,
estabelece a aludida Lei 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis, contado da data em que ela for promovida de ofício ou em que for
apresentada a declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o
desta Lei. (Revogado).
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018). (grifamos)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018). (grifamos)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e
Social), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no
§ 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018) (grifamos)
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts.
2o e 3o desta Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e (Incluído pela
Lei no 13.670, de 2018)
III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de
contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples
Doméstico). (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do
caput deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para a
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de
2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do e Social com
crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização
do e Social para apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
7
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para
apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se
referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para
apuração das referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Verifica-se que, em 2018, a Lei no 13.670/2018 revogou a proibição do parágrafo
único do art. 26 da Lei 11.457/07 e inseriu a possibilidade de compensação de
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB com
contribuições previdenciárias dentro de regras e limites específicos, conforme
aponta o então criado artigo 26-A supratranscrito.
Veja-se que enquanto perdurou a proibição (até a publicação da Lei no
13.670/2018), não havia a possibilidade de compensar créditos tributários
fazendários com débitos previdenciários como quer a contribuinte. A redação do
revogado parágrafo único do artigo 26 da Lei 11.457/07, supracitado, não deixa
dúvidas ao estabelecer que não se aplica às contribuições previdenciárias o
disposto no art. 74 da Lei 9.430/96.
Foi somente a partir da IN RFB n. 1.810/2018 que os regimes jurídicos de
compensação tributária (créditos fazendários e previdenciários) foram unificados,
permitindo que a compensação entre ambos pudesse se dar.
Desta forma, considerando o período de apuração (01/2017 a 07/2018), a
proibição existente até a revogação do parágrafo único do artigo 26 da Lei
11.457/07 e a obrigatoriedade de utilização do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e Social), a partir da vigência do
artigo 26-A da mencionada Lei 11.457/07, introduzido pela Lei no 13.670/2018,
não se pode acolher o pleito da contribuinte.
Assim, não tendo sido as compensações realizadas de acordo com as regras
estabelecidas pelo artigo 26-A da Lei 11.457/07, supracitado, há que ser mantida
a glosa.
DO ALCANCE DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA
A Interessada cita doutrina com o intuito de embasar o seu entendimento.
A esse respeito, esclarece-se que a doutrina ou os julgados, mesmo quando
administrativos, somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, devendo o
administrador público, em toda a sua atividade funcional, sujeitar-se aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, sob pena de praticar ato
inválido e se expor a responsabilidade disciplinar.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.726275/2021-32
8
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios de
julgamento estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 286
DF CARF MF
Original